Tribunal: TJPA
Processo: 0000102-66.2017.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-06-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000102-66.2017.8.14.0032

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA

APELADO: ROSA MARIA RIBEIRO VIEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. IDOSO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO. INSS. DESCONHECIMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
OPE LEGIS
. NÃO COMPROVAÇÃO DE LIVRE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE. APRESENTAÇÃO DE INSTRUMENTO DE CONTRATO EM CÓPIA. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA PELA AUTORA, EM AUDIÊNCIA. RÉU QUE NÃO CUMPRIU A DETERMINAÇÃO PARA APRESENTAR A VIA ORIGINAL DO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DA PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. RECONHECIMENTO DA INEFICÁCIA INSTRUTÓRIA DO DOCUMENTO INQUINADO DE FALSO. FORTUITO INTERNO. TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. INDÍCIOS DE FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ESTATUTO DO IDOSO. CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA. SEGURANÇA NA CONTRATAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DE REGRAS MÍNIMAS DE PROTEÇÃO DO IDOSO. DESCONTOS INDEVIDOS. DEVOLUÇÃO DE FORMA SIMPLES. IRREFORMATIO IN PEJUS. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO MORAL
IN RE IPSA
. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. CONSECTÁRIOS LEGAIS. ANÁLISE DE OFÍCIO. ALTERAÇÃO DO TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS DAS CONDENAÇÕES À RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO E EM DANOS MORAIS. ALTERAÇÃO DO TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE PROVIDO, APENAS PARA MINORAR O QUANTUM INDENIZATÓRIO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.

RELATÓRIO

ACÓRDÃO N.º
XXXXXXX

SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º

0000102-66.2017.8.14.0032

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE MONTE ALEGRE / AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA

APELANTE:
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.

ADVOGADO(A): NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - OAB/PA 15.201-A

APELADO:
ROSA MARIA RIBEIRO VIEIRA

ADVOGADO(A): RAIMUNDO SALIM LIMA SADALA - OAB/PA 5.958

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

RELATÓRIO

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.
interpôs Apelação face à sentença que julgou procedente Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Indenizatória, contra si ajuizada por
ROSA MARIA RIBEIRO VIEIRA
, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para em via de consequência: 1) DECLARAR A INEXISTÊNCIA do contrato n.º 0001526640, bem como o débito dele decorrente; 2) CONDENAR O RÉU a restituição na forma simples do valor indevidamente descontado da autora, corrigido monetariamente pelo INPC desde a data de cada desconto tido como indevido e juros de mora de 1% a partir da citação; 2) CONDENAR O RÉU ao pagamento do valor de R$ 9.370,00 (nove mil trezentos e setenta reais) com acréscimo de correção monetária pelo índice INPC com juro de 1% ao mês devidos desde a data do evento nos termos da súmula 54 do STJ.”

Em suas razões, a instituição financeira invoca:

1)
A licitude da contratação, eis que a autora recebeu TED em conta de sua titularidade, creditando os valores relativos à Cédula de Crédito Bancário avençada, e as assinaturas apostas nessa cártula não foram impugnadas pela autora, nem contestadas por nenhuma prova efetiva nos presentes autos;

2)
A ausência de culpa de sua parte e a necessidade de prevalência do princípio “pacta sunt servanda” no presente caso, e;

3)
A ausência, nos autos, de comprovação do dano moral sofrido pela autora;

Por isso, requer a reforma total da sentença para que sejam afastadas as condenações impostas.

Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório a título de danos morais, vez que arbitrados de forma exorbitante e desproporcional pelo juízo primevo, o afastamento da condenação para restituição dos valores já descontados e a diminuição do percentual de cálculo dos encargos sucumbenciais.

Em contrarrazões, a autora, ora apelada, roga pela manutenção
in totum
da sentença
a quo
, argumentando para tanto:

1)
Que as razões do Apelo não fazem referência alguma ao fundamento principal que embasou a sentença de piso;

2)
Que a autora impugnou a autenticidade da assinatura que consta do instrumento contratual apresentado pela ré apelante apenas em fotocópia, sendo determinado em audiência que a parte requerida apresentasse o documento na via original para realização da devida perícia grafotécnica;

3)
Que o banco réu não apresentou a via original do contrato em tempo hábil, conforme certificado pela secretaria do juízo, fato que impossibilitou a realização da perícia;

4)
Que o fato ilícito restou configurado pela maneira negligente do banco apelante de atuar no mercado e que o dano moral fica automaticamente evidenciado pela situação de desconto indevido que atinge frontalmente a renda da autora e a impossibilita de arcar com as suas despesas pessoais básicas;

5)
Que o valor fixado na sentença a título de danos morais atende aos parâmetros médios, não caracterizando nem o enriquecimento ilícito da demandante, nem consistindo em punição meramente simbólica, ante ao potencial econômico do banco apelante.

Recurso recebido apenas em seu efeito devolutivo no capítulo da sentença que confirmou a tutela provisória (CPC/15, art. 1.012, § 1º, V), e no duplo efeito em relação aos demais (CPC/15, art. 1.012, caput).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Devidamente examinados (Id. Num. 1564188), encontram-se preenchidos os pressupostos de admissibilidade, motivo pelo qual conheço do recurso.

O apelo foi interposto contra sentença que julgou procedente a demanda, condenando o banco apelante a restituir de forma simples os valores cobrados indevidamente e ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 9.370,00 (nove mil trezentos e setenta reais).

Nesse contexto, o Banco apelante defende a validade do contrato e a impossibilidade de condenação na restituição de valores e nos danos morais.

O cerne da controvérsia consiste em perquirir sobre: i) a caracterização da cobrança indevida autorizadora da restituição de valores; ii) a configuração do dano moral puro.

A ação originária reporta que a consumidora é pessoa idosa, pensionista do INSS e que foi surpreendida ao ser informada sobre descontos indevidos que estavam ocorrendo em seu benefício previdenciário. Por fim, alega que nunca contratou com a instituição financeira, o que denotaria a ocorrência de fraude.

O juízo de origem reconheceu a hipossuficiência da autora e inverteu o ônus da prova (CDC, art. 6º, VIII), nos termos da sentença proferida, de maneira que cabia ao Banco provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito em relação a contratação do negócio questionado pelo requerente (CPC/15, art. 373, II).

De início, insta salientar que a Lei n.º 8.078/90 (CDC) é aplicável às instituições financeiras (Súmula 297/STJ) e o banco, como prestador de serviços enquadra-se no conceito de fornecedor.

Desta feita, tem a autora garantido o direito à facilitação de sua defesa nos moldes do art. 6º, VIII daquele diploma legal, mediante a inversão do ônus da
prova,
cabendo à instituição financeira ré provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora, em relação à contratação dos negócios questionados.

O tema, há muito, foi pacificado no julgamento do Recurso Especial 1.199.782/PR, de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, afetado à Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, dentro da sistemática dos Recursos Repetitivos:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO.

1.
Para efeitos do art. 543-C do CPC/73: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.

2.
Recurso especial provido.

STJ. REsp nº 1.199.782/PR. 2ª Seção. Min. Rel. Luis Felipe Salomão. J. 24.08.2011)– Destaquei.

O julgado deu origem ao
Enunciado n.º 479 do STJ
, a saber: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

I. DA INEXISTÊNCIA DO DÉBITO:

A parte autora, amparada pela inversão do ônus da prova, juntou aos autos os extratos bancários comprovando os descontos feitos em sua conta, e a parte demandada, por sua vez, não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade da celebração do contrato.

Ao contrário, a instituição financeira juntou na Contestação, mera
cópia
de Cédula de Crédito Bancário e, após a autora afirmar o desconhecimento de tal instrumento, impugnar a assinatura nele aposta por ocasião da Audiência de Id. Num. 1405297 e solicitar a realização de perícia grafotécnica, não cuidou em apresentar a via original do contrato ao Juízo em tempo hábil, muito embora tenha sido advertido naquela audiência, que a inércia no cumprimento de tal diligência acarretaria na ineficácia da prova cuja assinatura fora impugnada.

Logo, o apelante falhou em comprovar que o contrato debatido foi, de fato, celebrado com a pessoa do autor.

Nessa toada, vide:

RESPONSABILIDADE CIVIL. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EMPRÉSTIMOS CONTRATADOS MEDIANTE FRAUDE. FATO DE TERCEIRO AFASTADO. DEVER DE INDENIZAR DO BANCO. REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. DANO MORAL. QUANTUM.

Tendo o autor contestado a assinatura aposta nos documentos produzidos pelo réu, a este cabia comprovar sua autenticidade, ônus da prova do qual não se desincumbiu. Art. 389, inc. II, do CPC.
Hipótese em que terceiros, mediante fraude, contraíram empréstimos bancários em nome do autor.
A instituição financeira, ao deixar de tomar as devidas precauções para a correta identificação do contratante, prestou serviço defeituoso. A excludente do art. 14,§3º do CDC tem aplicação nos casos em que o fornecedor do serviço não participa - de nenhum modo - para a ocorrência do evento danoso, ou seja, quando o prejuízo decorre de ação ou omissão exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não é o caso dos autos.
O desconto de valores indevidos no benefício previdenciário do demandante, a título de empréstimos por ele não contratados, acarreta dano moral indenizável, além de repetição simples do indébito. Precedentes desta Câmara. Arbitramento da indenização em R$5.000,00 (cinco mil reais), considerando o grave equívoco do réu, o aborrecimento e o transtorno sofridos pelo demandante, além do caráter punitivo-compensatório da reparação e consoante os parâmetros utilizados por esta Câmara Cível em situações análogas. Este valor deverá ser corrigido monetariamente pelo IGP-M, a contar da data deste acórdão, fulcro na Súmula nº 362 do STJ , e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a contar da data do fato danoso, nos termos da Sumula 54 do STJ. APELAÇÃO DESPROVIDA. RECURSO ADESIVO PROVIDO EM PARTE. (Apelação Cível Nº 70069803484, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, Julgado em 18/08/2016) - Destaquei.

Assim, no caso concreto, considerando a natureza da relação jurídica entre as partes, qual seja de consumo, bem como a impossibilidade de exigir prova negativa do consumidor,
imperioso reconhecer a nulidade da avença
, visto que o ônus de demonstrar a existência da contratação regular seria do banco.

Embora afirme não ter praticado qualquer ilícito, é assente o entendimento jurisprudencial acerca da responsabilidade da instituição financeira pela verificação da autenticidade das informações prestadas pelo consumidor, em casos envolvendo fraude na contratação, por aplicação da Teoria do Risco do Empreendimento.

Com efeito, a instituição financeira é responsável pelo bom funcionamento dos serviços colocados à disposição de seus clientes, bem como por resguardar a segurança e evitar que eles sejam vítimas de fraudes. Aqui, incide plenamente o enunciado nº 479 do STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Tanto mais, quando observo que a presente lide envolve relação de consumo em que a parte autora se encaixa na previsão legal de proteção prevista no Estatuto do Idoso, ante sua condição de vulnerabilidade e hipossuficiência presumidas. Nessa linha, o Estatuto do Idoso (Lei n. 10.741/2003) prevê tratamento legal específico para que a pessoa idosa seja protegida nos seus direitos, especialmente em face da vulnerabilidade que decorre de sua idade.

Nesse panorama, não há dúvidas de que a capacidade financeira de suportar os prejuízos decorrentes do acidente de consumo é, no caso, da instituição ré, que procedeu com flagrante negligência no desempenho de sua atividade lucrativa.

E, não se desincumbindo a parte ré de elidir a presunção relacionada à inversão do ônus da prova que milita em favor do consumidor por força de seu estatuto, mediante a comprovação da existência do negócio, inexiste o rompimento do nexo de causalidade e, ainda, sendo prescindível a aferição da culpa ou dolo em face da mesma legislação consumerista,
o reconhecimento da nulidade contratual é a medida que se impõe
, conforme reiterado entendimento da jurisprudência pátria.

Insta salientar, neste ponto, que não há que se falar na incidência de excludente de responsabilidade (culpa de terceiro), eis que o réu desatendeu ao ônus que lhe impunha o art. 333, II, CPC/73.

Prossigo então, com a análise dos danos aventados.

II. DO DANO MATERIAL E DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO:

Entendo também que caracterizado está o dano material, uma vez que houve retenção de parcelas descontadas indevidamente.

Quando ocorre o pagamento indevido, dá-se o enriquecimento sem causa, pois quem recebe pagamento a que não tinha direito está, evidentemente, a locupletar-se de forma injusta, seja porque a dívida, em si mesma considerada, inexistia (pagamento objetivamente indevido), seja porque recebeu quantia imerecida.

Dispõe o Código Civil que “todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a restituir" (artigo 876). Ou seja, na eventualidade de ser efetuado um pagamento indevido, quem tiver recebido fica obrigado a devolver a quantia, devidamente corrigida, sob pena de configurar enriquecimento sem causa (artigos 884 e 885, do CC).

Note-se que, por se tratar de relação de consumo, deveria ser observado o Código do Consumidor, em seu art. 42, parágrafo único, que prevê, a possibilidade da incidência da sanção civil, nele definida como repetição de indébito, em havendo cobrança indevida por parte do fornecedor ao consumidor que compõe a relação de consumo.

Contudo, a sentença determinou a restituição na forma simples, de maneira que não há como se aplicar a restituição em dobro, sob pena de ofensa ao princípio da
irreformatio in pejus
.

III. DA COMPENSAÇÃO POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS E SEU RESPECTIVO
QUANTUM
:

Resta configurado o dever do requerido de compensar o autor pelo dano moral puro sofrido (
in re ipsa
), porquanto a dedução ilegal de verbas de caráter alimentar gera, incontestavelmente, prejuízos decorrentes da dificuldade na aquisição de itens de subsistência.

Ainda que, em regra, a mera cobrança indevida não seja capaz de ensejar a reparação pecuniária, tenho que a fraude na contratação de empréstimo que privou o autor de perceber a integralidade dos seus rendimentos, é suficiente para caracterizar a lesão imaterial.

O caso dos autos corresponde ao denominado dano moral puro,
in re ipsa
, o qual independe de comprovação do lesado, reputando-se impossível deixar de imaginar que o prejuízo não se configurou, ante as premissas lógicas decorrentes da narrativa fática, envolvendo o descontentamento, o aborrecimento e a sensação de insegurança e impotência, pelos quais certamente passou a autora no momento que teve seus rendimentos de caráter alimentar prejudicados por descontos indevidos, que certamente lançaram a autora em apuros financeiros, principalmente, por se tratar de pessoa idosa, pensionista do INSS, de renda modestíssima.

Nesse sentido, vide:

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO INDEMONSTRADA. DESCONTO DE VALORES DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
ADOÇÃO DA TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. RESPONSABILIDADE PELO FATO DO SERVIÇO.
ART. 14, § 1º, I A III, DO CDC.
Adotada a teoria do risco do empreendimento pelo Código de Defesa do Consumidor, todo aquele que exerce atividade lucrativa no mercado de consumo tem o dever de responder pelos defeitos dos produtos ou serviços fornecidos, independentemente de culpa.
Responsabilidade objetiva do fornecedor pelos acidentes de consumo. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS EFETUADOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DÉBITO INEXISTENTE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA "OPE LEGIS". FORTUITO INTERNO. DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO. Defeito do serviço evidenciado através da celebração, pela instituição financeira demandada, de contrato de financiamento com terceiro em nome da parte autora, mediante fraude ou ardil. Inexistência de comprovação, pelo demandado, de que tomou todas as cautelas devidas antes de proceder à contratação, de modo a elidir sua responsabilidade pela quebra do dever de segurança, nos moldes do art. 14, § 3º, I e II, do CDC. Inversão do ônus da prova "ope legis". Fraude perpetrada por terceiros que não constitui causa exigente de responsabilidade, pois caracterizado o fortuito interno.
DANO MORAL IN RE IPSA
.
Demonstrada a ocorrência de descontos indevidos no benefício previdenciário de titularidade do demandante, eis que despidos de autorização, daí resulta o dever de indenizar. Dano moral "in re ips a", dispensando a prova do efetivo prejuízo sofrido pela vítima em face do evento danoso.
ARBITRAMENTO DO "QUANTUM" INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. Montante da indenização que deve ser arbitrado em atenção aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, bem assim às peculiaridades do caso concreto. Toma-se em consideração os parâmetros usualmente adotados pelo colegiado em situações similares. JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. SÚMULA 54 DO STJ. Os juros moratórios, em se tratando de responsabilidade extracontratual, incidem desde a data do evento danoso (Súmula 54 do STJ). APELAÇÃO DESPROVIDA. RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO. (Apelação Cível Nº 70067788943, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Miguel Ângelo da Silva, Julgado em 23/11/2016) - Destaquei.

Mantida, pois, a procedência do pedido indenizatório, passo à análise do quantum arbitrado.

A reparação do dano deve corresponder à realidade dos fatos, eis que, consabido, tem por escopo compensar os prejuízos da vítima, bem como evitar a prática reiterada dos atos lesivos. Para isto, devem ser observados certos vetores, quais sejam: a compensação pelo ilícito, que visa a amenizar os efeitos do dano, os quais são, pela sua natureza, incomensuráveis; a gravidade, ligada ao fato e que pode ser avaliada pela forma de agir do ofensor e o alcance da repercussão; e, por fim, o de maior relevância, que corresponde à situação econômico-financeira do ofensor.

Prestigiando, portanto, o caráter dissuasório do instituto e considerando a condição financeira de ambas as partes, bem como a extensão dos danos, ressaltando que os descontos indevidos envolveram a restrição de verbas de pensionista, entendo que o valor fixado na sentença se mostra um pouco acima do que usualmente a jurisprudência desta Corte Estadual tem fixado para casos análogos.

Portanto, entendo razoável, proporcional e adequado ao caso concreto reduzir o quantum para R$ 7.000,00 (sete mil reais), de molde a atender aos parâmetros elencados alhures.

Por fim, de ofício, lanço análise sobre os consectários legais cominados e, considerando ser matéria de ordem pública, cuja reforma não configura, assim, reformatio
in pejus
, promovo duas alterações no dispositivo da sentença ora debatida:

(I)
no que tange ao termo inicial dos juros de mora, tanto na repetição do indébito, quanto nos danos morais arbitrados, por estarmos diante de responsabilidade extracontratual, entendo que devam ser fixados a partir do evento danoso (que, no caso da repetição do indébito, corresponde à data de cada desconto indevido), nos termos do art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ, e;

(II)
relativamente ao termo inicial da correção monetária, apenas no âmbito dos danos morais, altero o
decisum
para que a correção seja devida a partir do arbitramento em sentença, nos termos da Súmula 362 do STJ.

Ante o exposto, conheço
e DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Apelo, apenas para reduzir o quantum indenizatório a título de danos morais e,
DE OFÍCIO
,
ALTERO
o termo inicial dos juros moratórios no âmbito das condenações em danos materiais e morais, bem como, o termo inicial da correção monetária no âmbito da condenação em danos morais, conforme acima explicitado, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença recorrida.

É como voto.

Belém, 31 de maio de 2021.

Desembargadora

MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 21/06/2021